Tribunal: TJDFT
Processo: 0706427-46.2018.8.07.0009
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL. CONDOMÍNIO. SÍNDICO. RESSARCIMENTO DE DESPESAS. RECONVENÇÃO. ALEGAÇÃO DE DESVIO DE VERBAS. DECISÃO SANEADORA. ESPECIFICAÇÃO DO PONTO CONTROVERTIDO. ESTABELECIMENTO DO ÔNUS DA PROVA. RECONVINTE. PRECLUSÃO. NÃO ATENDIMENTO. PROVA DEFICITÁRIA. NÃO COMPROVAÇÃO. PROVA REALIZADA PELO AUTOR. VÁLIDA. SENTENÇA MANTIDA.

1 O direito à prova impõe que o legislador e o órgão jurisdicional atentam para: (i) existência de relação teleológica entre prova e verdade; (ii) admissibilidade da prova e dos meios de prova; (iii) distribuição adequada do ônus da prova; (iv) momento de produção da prova; e (v) valoração da prova.

2 No caso, o julgador estabeleceu o ônus da prova em decisão saneadora não impugnada, estabelecendo de forma detalhada e didática como deveria ser realizada a prova, não tendo o reconvinte atendido a esta determinação.

3 Cabe ao reconvinte provar as alegações concernentes ao fato constitutivo do direito afirmado quanto a existência de desvio de valores por parte do síndico (autor). Cuida-se de um indicativo para que o juiz se livre do estado de dúvida e decida o meritum causae.

3.1 Não sendo atendida a decisão saneadora, com a produção de prova adequada, pairando incerteza sobre o fato constitutivo do direito postulado na reconvenção, essa deve ser suportada pela parte reconvinte, por meio da improcedência dos pedidos deduzidos.

4. Por sua vez, o autor comprovou a existência de crédito em seu favor mediante balanço apresentado pela própria empresa que administra a contabilidade do condomínio, não sendo impugnado de forma satisfatória pelo réu (reconvinte). Sentença mantida.

5. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.